Tribunal: TJDFT
Processo: 0733321-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733321-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL OLIVEIRA FLORENTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. A suspeita dos policiais de cometimento de tráfico de drogas no local, em razão de atividade suspeita na frente da casa, somada ao fato de que o réu franqueou a entrada na residência, caracterizam elementos suficientes para justificar a busca e apreensão imediata no domicílio do suspeito de tráfico de drogas. Descabida a absolvição quando a prova documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante manteve em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, substâncias proscritas na Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 157, 386, inciso II, 395, inciso III, e 573, § 1o, todos do Código de Processo Penal, e 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da nulidade do processo a partir do recebimento da denúncia por inexistência de justa causa, com sua absolvição pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, ante a ilegalidade da apreensão da droga em sua casa, pois a invasão de seu domicílio foi ilícita, tendo em vista que o ingresso dos policiais em sua residência se deu sem seu consentimento; b) artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, do Código de Processo Penal, pleiteando o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, por ser réu primário, possuir bons antecedentes e não integrar organização criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157, 386, inciso II, 395, inciso III, e 573, § 1o, todos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova aptos a manter a condenação do acusado pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE NA BUSCA DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME. REVISÃO QUE EXIGE ANÁLISE DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. NECESSIDADE DE REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA, POIS PRESENTES EQUIPAMENTOS APTOS AO REGISTRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. N. 282 E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158 E 158-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282 E 356, AMBAS DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese não há falar em nulidade na atuação policial, pois após informações de que o imóvel estaria sendo utilizado para a prática do tráfico de drogas, os policiais militares passaram a fazer campanas no local, quando verificaram o menor vendendo drogas na rua, ocasião na qual fizeram a abordagem pessoal, encontrando entorpecentes e a chave do imóvel alvo da vigilância, o que motivou a entrada no domicílio, onde estava presente o ora recorrente, e foram encontrados "uma porção de cocaína pesando 256,1g, trinta e uma petecas de cocaína, pesando um total de 22,3g, outras oitenta e quatro porções de cocaína com massa bruta total de 19,5g e oitenta e uma porções de maconha com massa bruta total de 2.010,5kg, além de apetrechos utilizados para o fracionamento da droga, quais sejam, duas balanças de precisão, seis rolos de papel insulfim, sete aparelhos de telefone celular e R$ 2.934,50 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos) em espécie e em notas fracionadas. Foram encontradas, ainda, 9 munições intactas, calibre .40" (fl. 4). 2. O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC está em consonância com a jurisprudência desta Corte, porquanto a moldura fática analisada pelo acórdão recorrido evidencia a caracterização de justa causa para o ingresso dos policiais no domicílio, independentemente de consentimento do morador ou mandado judicial, consubstanciada em fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito no imóvel averiguado. Ademais, é certo que a alteração das premissas fáticas consignadas na origem, demandaria análise de prova, que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.052.152/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024)(g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. SÚMULA N. 83/STJ. 1. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 2. Na espécie, houve denúncia anônima de utilização da residência como ponto de consumo e venda de entorpecentes, identificação de forte odor da droga e visualização de uma pessoa com cigarro de maconha nas mãos, o que caracterizam elementos concretos indicativos da flagrância, permitindo o ingresso no domicílio sem o mandado judicial. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.282.919/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)(g.n.) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no tocante ao apontado malferimento ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, concluiu: “De acordo com as circunstâncias valoradas na primeira fase da dosimetria, o acusado possuía em depósito grande quantidade e variedade de droga de alto potencial lesivo. Tal circunstância, por si só, é suficiente para denotar sua dedicação ao tráfico de drogas, tendo em vista que um usuário ou um traficante de primeira conduta não teria a quantidade e a variedade de entorpecentes encontrados com o acusado. Além disso, o montante apreendido possui alto valor econômico no mercado ilícito de entorpecentes, o que evidencia investimento financeiro no negócio ilegal por parte do réu. Referidos fatores demonstram, em verdade, a dedicação do réu à atividade ilícita, fazendo do tráfico de drogas o seu meio de vida, o que impede a incidência da causa de diminuição da pena requerida” (ID 63762086). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente no que se refere à tese recursal, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. ACÓRDÃO DE HABEAS CORPUS APONTADO COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há bis in idem na hipótese em que se utiliza a quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1a fase) e afasta-se a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (3a fase) por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, levando em consideração não apenas a quantidade das drogas, mas as circunstâncias do crime. Precedentes desta Corte. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apreensão de petrechos utilizados para mercancia indica que o agente não se trata de traficante eventual e permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado por demonstrar dedicação a atividades criminosas. Precedentes. 3. Tendo a Corte de origem concluído que o agravante se dedica às atividades criminosas para afastar a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, a modificação de tal entendimento demanda a reapreciação do acervo fático-probatório, providência obstada nesta via especial perante a incidência do óbice contido na Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 4. No caso dos autos, a natureza das drogas apreendidas (aproximadamente 2,5kg de cocaína e 19,324g de maconha) são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base e adoção da fração superior a 1/6, exatamente nos termos do que preconiza o art. 42 da lei n. 11.343/2006. Precedentes. (...) 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.521.350/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 27/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025